Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que suspendeu o feito na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à caracterização de prejudicialidade externa junto ao feito originário em razão de ação rescisória ajuizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se, portanto, a plausibilidade da suspensão do feito quanto a esta questão prejudicial, bem como quanto a suspender eventuais levantamentos pelo credor, pois tal determinação não prescindiria da viabilidade da ação rescisória, que já foi afastada, conforme fundamentação supra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Julgados relevantes citados: (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.).